Tribunal: TJDFT
Processo: 0718063-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito do cumprimento de sentença que promove o agravante e outros litisconsortes em desfavor do agravado, indeferindo os pedidos de realização de novas diligências via do sistema judicial SISBAJUD, de forma reiterada; de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER); e, alfim, de suspensão do passaporte, da carteira nacional de habilitação e cartões de crédito do agravado individualizado, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente ao executado e à ultimação de medidas de coerção indireta, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a parte agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 16 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator